Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE NO PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. PROVA DE CORRIDA. ANÁLISE RESTRITA À LEGALIDADE. TEMA 485 STF. PREVISÃO EDITALÍCIA SOBRE IRRELEVÂNCIA DA CONDIÇÃO CLIMÁTICA. VALIDADE. ISONOMIA PRESERVADA. DIMENSÃO DA PISTA. PROVA DE LONGA DISTÂNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DAS RAIAS. TESTE DE ABDOMINAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Concedido anteriormente o benefício da gratuidade de justiça, nenhuma impugnação no sentido, questão resolvida nos termos do artigo 64, § 4o do CPC.

2. Edital do concurso prevê em seu item 14.5. que “O Teste de Aptidão Física realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma”. A pretensão de garantir condições de clima e temperatura semelhante a todos os candidatos é inviável em razão da grande quantidade de pessoas a ser avaliada, sendo normal que algumas estejam submetidas a uma situação de maior calor devido ao sol, outras a um clima mais ameno ao entardecer ou se deparem com situação de chuva, entre outros. Cabe ao candidato se preparar para cumprir o objetivo independentemente das condições. De qualquer forma e à vista da prova produzida, não se pode concluir por evento climático severo suficiente a autorizar, eventual e excepcionalmente, a acolhida da tese do apelante.

3. Não se deve ignorar o fato de se tratar de prova considerada de longa duração, para a qual não se utilizam precisamente as raias como pontos de referência de distância, conforme informação trazida pelo coordenador técnico da AOCP. 3.1. Ainda que se considerasse a distância precisa das raias da pista, não se pode concluir por ilegalidade, porque todos os candidatos correram na mesma pista a mesma distância. Isonomia preservada. 3.2. Não se sustenta alegação de que “caso tivesse sido respeitada a metragem do edital na pista de corrida de 2.400m, o apelante teria conseguido finalizar a prova em tempo hábil”.

4. Não comprovado o nexo causal entre a realização de duas consecuções do teste de abdominais e a inaptidão no teste de corrida, afasta-se referida alegação.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.